Tribunal: TJSP
Processo: 0005634-13.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005634-13.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
apelante/apelado EDSON BERNARDES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ao recurso defensivo e deram provimento ao apelo
ministerial para condenar Edson Bernardes à pena de 8 (oito) anos de reclusão,
por incurso no artigo 217-A do Código Penal. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Oportunamente, expeça-se e cumpra-se o necessário mandado de
prisão. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005634-13.2017.8.26.0541 -Voto no 35.263
2
Apelação Criminal com Revisão no 0005634-13.2017.8.26.0541
Comarca de Santa Fé do Sul
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.263
Apelações criminais
Desclassificação do crime de estupro
de
vulnerável
para
contravenção
de
perturbação
da
tranquilidade Pretensão defensiva objetivando a absolvição
por
fragilidade
probatória

Inadmissibilidade

Inconformismo ministerial voltado à condenação do agente,
pela prática do delito previsto no artigo 217-A do Código
Penal,
nos
termos
da
denúncia

Admissibilidade

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Palavras da vítima sumamente valiosas e importantes, nos
crimes sexuais, perpetrados invariavelmente sob o signo da
clandestinidade, máxime quando confortadas por outros
elementos probantes
Condenação pela prática de estupro
de vulnerável, de rigor
Pena fixada no mínimo
Regime
fechado
estabelecido.
Recurso
ministerial
provido
e
defensivo desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Edson Bernardes, por infração ao artigo 65 do Decreto-
Lei no 3.688/41, foi condenado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005634-13.2017.8.26.0541 -Voto no 35.263
3
prisão simples, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação
pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos.
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público pugna pela condenação do
acusado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal,
nos termos da denúncia.
Edson, por sua vez, acenando com a fragilidade
probatória, postula a absolvição.
Regularmente processados os recursos, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento exclusivo do apelo
acusatório.
É o relatório.
2. O recurso ministerial comporta provimento, ao
passo que o defensivo deve ser desprovido.
Verte dos autos que o acusado foi denunciado pela
prática de estupro de vulnerável, porque, nas circunstâncias narradas na
exordial acusatória, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal
com Annelyze Zacheo da Silva, menor de 8 anos de idade.
Segundo o apurado, o réu, mesmo sabendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005634-13.2017.8.26.0541 -Voto no 35.263
4
vítima possuía idade inferior a quatorze anos, pois é amigo do padrasto
dela, aproveitou-se da ausência dos pais da criança e praticou com ela atos
libidinosos diversos da conjunção carnal.
No dia dos fatos, o acusado e a ofendida estavam
em uma piscina, quando o primeiro pegou a vítima pela barriga por
diversas vezes. Em seguida, ele passou a mão na genitália da criança, por
baixo do biquíni, e, em ato contínuo, introduziu o dedo na vagina dela.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fl.
3), como também pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
lembrando-se, de resto, ser prescindível o laudo pericial apresentar lesões
ou roturas na vítima, porquanto se trata de crime sem causação de
vestígios físicos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
negou a prática criminosa, alegando que a vítima inventara os fatos. Disse
que, no dia do incidente, participava de uma confraternização junto com a
família da menor, ocasião em que entrou na piscina com seus filhos, para
instruí-los a nadar. Em seguida, a ofendida pediu que também a ensinasse
a fazê-lo. Ajudou-a uma única vez e logo saiu da piscina. Ocorre que, após
o evento, a mãe da vítima telefonou para sua esposa, dizendo que tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005634-13.2017.8.26.0541 -Voto no 35.263
5
“mexido” (sic) com a filha dela. Afirmou ter sido injustamente acusado,
porquanto, durante a confraternização, discutiu com o padrasto da
ofendida, que estava saindo com outras mulheres da escola onde juntos
estudavam e a mãe da garota, então, passou a desconfiar da traição (fl. 40
e mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, a vítima Annelyze Zacheo da Silva,
roborando as declarações prestadas em solo policial (fl. 5), narrou que, no
dia do ocorrido, estava na piscina acompanhada do réu e dos filhos dele.
Num dado momento, o acusado lhe disse que iria ensiná-la a nadar, quando
ele apertou e beliscou sua genitália, por dentro do biquíni, causando-lhe dor
na região. Em seguida, seu avô entrou na piscina e, então, contou a ele que
o réu havia a molestado (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar, no tocante à apuração de
crime sexual, que a palavra da vítima é de suma importância, constitui
mesmo a viga mestra da estrutura probatória, mormente porque submetida
a constrangimento sexual longe das vistas de outras pessoas, devendo
prevalecer quando se harmoniza perfeitamente com os demais elementos
de prova carreados ao processo, como no caso em tela.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005634-13.2017.8.26.0541 -Voto no 35.263
6
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. 1. A palavra da vítima, nos
crimes contra os costumes, quando em perfeita harmonia
com outros elementos de certeza dos autos, reveste-se
de valor probante e autoriza a conclusão quanto à
autoria por ela apontada. 2. Ordem denegada”.1
A testemunha Denise Zacheo da Silva Santana,
mãe da vítima, relatou que no dia dos fatos participava de uma
confraternização junto com o padrasto da ofendida, o acusado e outras
pessoas. A certa altura, entrou na piscina, sendo logo procurada por seu
pai, dizendo que o réu era tarado e havia abusado sexualmente de sua
filha. Observou, por alguns instantes, que o acusado tentou forçar a menina
a nadar e esta, por sua vez, gritava, pedindo para que ele não fazer aquilo.
Quando deixou o local, perguntou à vítima o que havia acontecido e esta
lhe contou que o réu tinha apertado e beliscado a “perereca” (sic) dela.
Informou a mulher do acusado sobre o ocorrido e ele, então, veio até sua
casa dizer que a menor havia dado em cima dele (mídia audiovisual).
A testemunha Cilso Teodoro da Silva, avô da
menor, afirmou que a neta o procurou, logo após o ocorrido, afirmando que
o réu era tarado e havia apertado e beliscado a genitália dela, dentro da
1 - HC no 9.289/SP, 6a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 18/10/1999, DJ 16/11/1999, p.230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005634-13.2017.8.26.0541 -Voto no 35.263
7
piscina, enquanto tentava ensiná-la a nadar. Desse modo, narrou o
acontecido para a mãe da ofendida (mídia audiovisual).
A testemunha Taísa Aparecida Rosa Bernardes,
esposa do acusado, disse não ter visto o marido ensinando a ofendida a
nadar. Depois da confraternização, a mãe da menor lhe telefonou,
acusando o réu de haver tocado a genitália da vítima. Conversou com o
acusado e este negou os fatos. Afirmou que a mãe da garota se equivocou
quanto aos acontecimentos (mídia audiovisual).
A
testemunha
Guilherme
Henrique
Rosa
Bernardes, filho do réu, narrou que seu pai estava com a vítima e sua irmã
na piscina no momento do ocorrido, porém apenas avistou o acusado
segurando a barriga da ofendida, enquanto ensinava esta a nadar (mídia
audiovisual).
Observe-se,
no
entanto,
que
esses
últimos
depoimentos não têm o condão de elidir a responsabilidade do acusado,
pois demonstraram a clara intenção de inocentá-lo, sobretudo pelo vínculo
familiar que os depoentes possuem com o agente, devendo, por isso, suas
palavras ser tomadas com ressalvas.
De outra banda, a testemunha Edson Lourenço
não presenciou os fatos e limitou-se a tecer boas considerações acerca da
conduta do réu (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005634-13.2017.8.26.0541 -Voto no 35.263
8
Portanto, respeitado o entendimento do preclaro
Magistrado a quo, o elenco probatório permite concluir, seguramente, que o
acusado constrangeu a vítima à prática de atos libidinosos diversos da
conjunção carnal, ao apertar e beliscar a vagina da infante, por dentro das
vestes, mormente em se considerando as declarações prestadas pela
ofendida, narrando, com detalhes, no que consistiram os abusos praticados
pelo réu, bem como os relatos das testemunhas Denise e Cilso Teodoro,
colhidos sob o crivo do contraditório, de sorte que as versões exculpatórias
do acusado, de todo inverossímeis, carecem de credibilidade e encontram-
se isoladas nos autos, pelo que exsurge imperioso o provimento do apelo
ministerial, para condená-lo como incurso no artigo 217-A do Código Penal.
Como corolário, passa-se à análise da pena.
A básica será fixada no mínimo legal, ante a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Não há agravantes ou atenuantes, nem causas de
aumento ou diminuição a serem fixadas.
Desse modo, a reprimenda fica estabelecida em 8
(oito) anos de reclusão.
Por derradeiro, o regime prisional fechado para
início do desconto da pena corporal é o mais adequado na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005634-13.2017.8.26.0541 -Voto no 35.263
9
mormente em se considerando que, já não bastasse o elevado quantum
punitivo, cuida-se de crime sabidamente classificado como hediondo (art.
1o, VI, Lei 8.072/90) e perpetrado contra criança de apenas 8 (oito) anos
de idade, a reclamar tratamento mais rigoroso e severo, recomendado já
pela Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, XLIII), a denotar conduta
altamente reprochável.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso
ao recurso defensivo e dá-se provimento ao apelo ministerial para
condenar Edson Bernardes à pena de 8 (oito) anos de reclusão, por
incurso no artigo 217-A do Código Penal. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias, para efeito de eventual manejo de recursos
às Cortes Superiores. Oportunamente, expeça-se e cumpra-se o necessário
mandado de prisão. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator